Tribunal: TJDFT
Processo: 0700934-08.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700934-08.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: GILBERTO MATOS SOBRINHO REQUERIDO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, CRISTIANO ALVES SAYAO FILGUEIRA DECISÃO Chamo o processo à ordem. A parte agravada (POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS), por meio da petição de ID 49323652, sustenta que não foi intimada para apresentação de contrarrazões ao agravo interposto por GILBERTO MATOS SOBRINHO, e requer, portanto, a devolução do prazo para apresentação da resposta ao agravo de instrumento. Brevemente relatados, decido. Observa-se dos autos que, no momento do exame do agravo de instrumento (ID 46821264), esta Relatora, após indeferir o pedido liminar, deixou de intimar a parte agravada para contrarrazões em razão da ausência de citação até aquela data. Todavia, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC, a parte que não possui advogado constituído nos autos deverá ser intimada pessoalmente para apresentação de contrarrazões. Destarte, a intimação da parte agravada constitui pressuposto de validade do julgamento do agravo de instrumento, sendo dispensável apenas nas hipóteses em que o recurso não for conhecido, conforme o entendimento do c. STJ, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Temas 376 e 377), como se observa do seguinte precedente elucidativo: (...) 4. Na vigência do CPC/1973, a Corte Especial do STJ, ao julgar o REsp 1.148.296/SP (julgado em 01/09/2010, DJe de 28/09/2010), pela sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “a intimação da parte agravada para resposta é procedimento natural de preservação do princípio do contraditório, nos termos do art. 527, V, do CPC” e “a dispensa do referido ato processual ocorre tão-somente quando o relator nega seguimento ao agravo (art. 527, I), uma vez que essa decisão beneficia o agravado, razão pela qual conclui-se que a intimação para a apresentação de contrarrazões é condição de validade da decisão que causa prejuízo ao recorrente” (temas 376 e 377) (REsp n. 1.936.838/SP, 3T, Rel. Min. Nancy Andrighi, Dje, 18/02/2022) Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado, para devolver o prazo para apresentação de contrarrazões pela parte agravada. À Secretaria para que retire o presente processo da pauta da 28a Sessão Virtual dessa 6a Turma Cível, anotando-se e proceda-se às anotações dos advogados, nos termos da referida petição. Int. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora